Tribunal: CARF
Processo: 15983.001342/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.001342/2008-63
RESOLUÇÃO
3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFÉRTIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, em que
foi lançado o PIS/Pasep referente aos períodos de apuração de outubro/2004, novembro/2004 e
janeiro/2005, no valor total de R$ 495.940,75, incluídos nesse valor a contribuição, multa
proporcional e juros de mora.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
2
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-34.481, da 3a Turma da DRJ/BEL.
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, em que
foi lançado o PIS/Pasep referente aos períodos de apuração de outubro/2004,
novembro/2004 e janeiro/2005, no valor total de R$ 495.940,75, incluídos nesse
valor a contribuição, multa proporcional e juros de mora.
2. Segundo Termo de Verificação de fls. 08/29, integrante do auto e onde se
encontra o relato da ação fiscal, foram efetuadas as seguintes glosas de créditos:
“.....
Após a análise dos valores registrados nos demonstrativos de Apuração da
Contribuição do PIS efetuei as glosas dos créditos da contribuição, as quais foram
especificadas nos seguintes anexos:
ANEXO I — Os registros correspondem às entradas e débitos de aquisições de
mercadorias e produtos, de partes e peças e de serviços - bens e insumos da
produção e não comprovadas pela empresa, que tais despesas/custos configuram
como base de Crédito da Contribuição do PIS, nos termos da legislação vigente
(Art° 3° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002). A maioria dos valores lançados referese
à despesa de serviços de transporte para estabelecimento industrial, nas
aquisições de mercadorias e produtos e de partes e peças, não comprovados pela
empresa. (ADI SRF n° 2, de 17/02/2005).
ANEXO 2 — Este anexo registra as entradas e os débitos de aquisições de
mercadorias e produtos - bens e insumos da produção, em ordem cronológica,
contemplados com a redução da alíquota zero, nos termos do art. 1° da Lei n°
10.925/2004, e que não tem direito a Crédito da Contribuição do PIS, conforme os
artigos n° 37 e 46 da Lei n° 10.865/2004.
ANEXO 2-A — Consolida as entradas e os débitos de aquisições de mercadorias e
produtos - bens e insumos da produção especificados no Anexo 2, por ordem de
classificação fiscal, ou seja, as mercadorias dos Capítulos 25, 31 e 38.08 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, conforme
especificado nos incisos I, II e IV do art. 1° de Lei n 10.925/2004.
ANEXO 3 — O Anexo 3 registra os valores das glosas de despesas e custos
lançados como créditos a descontar, em ordem cronológica, em virtude de não se
enquadrarem nos direitos de créditos especificados no artigo 3° da Lei n° 10.637
de 30 de dezembro de 2002, acima reproduzido.
ANEXO 3-A — Consolida os registros especificados no Anexo 3, por ordem de
classificação de contas – Plano de Contas Contábil, cujos créditos a descontar da
Contribuição do PIS nos períodos da ação fiscal registram o total de
R$20.754.349,20, tendo maior repercussão os lançamentos efetuados na Conta
de Serviços Prestados –4401008 - Manutenção de Equipamentos Industriais, com
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
3
o montante de R$13.084.131,85, ou seja, 63,04% do total das glosas desta rubrica
no período.
ANEXO 3-B — Neste anexo constata-se que os lançamentos contábeis dos créditos
a descontar foram registrados nas contas de provisão (passivo), de despesas de
transporte (movimentação interna), de armazenagens e de aquisição de materiais
para manutenção de equipamentos, as quais não integram os custos diretos de
fabricação do produto, em desacordo com o que determina a legislação da
Contribuição do PIS. (...)Tendo como base os registros de notas fiscais de valores
expressivos nota-se que os registros nas seguintes contas:
Passivo: — 2110005 — Provisão de Serviços de Engenharia com os registros de
despesas com estudos de engenharia, medição e inspeção; - Conta 2110009 —
Provisão de Serviços de Manutenção de Equipamentos Industriais são serviços de
recuperação de equipamentos (rotor e compressor) e de telhados e na Conta
2110099 — Provisão de Serviços — Outros Serviços são as manutenções da
empresa HIDROPOÇOS.
A legislação especifica que poderão ser descontados os créditos da Contribuição
do PIS calculados sobre os valores das despesas incorridas com fretes, pagos ou
creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, nas operações de vendas
efetuadas a partir de 10 de fevereiro de 2004, desde que o ônus tenha sido
suportado pela vendedora, conforme o art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo
SRF n° 2, de 17 de fevereiro de 2005.
Nos registros efetuados nas contas n°s: 2110010 — Provisão de Serviços e Gastos
com Armazenagens e Movimentação de Produtos; n° 4109006 — Movimentação
Interna e n° 4109008 —Gastos com Armazenagem Externa constata-se que são
despesas de transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa
(Filial CAR) e armazenagens de mercadorias não vinculadas as vendas.
Os lançamentos contábeis das despesas de fretes (transportes) relativas às vendas
estão registrados na contas n°: 3201007 —Frete de Vendas CIF e 3201011 — Frete
de Vendas CIF Mercado Externo, cujas despesas não foram objeto de glosas.
Os créditos na conta 4401008 — Manutenção de Equipamentos Industriais, que
registram os gastos de maior monta são de manutenção periódica de
equipamentos.
ANEXO 4 — Os totais dos créditos registrados nos Demonstrativos de Apuração do
PIS sob a rubrica - ENTRADA ESTOQUE PARTES E PEÇAS (YMR 192V0), de
Dezembro/2004, estavam divergentes dos totais dos valores dos itens (VALOR
ITEM) das notas fiscais especificadas nas planilhas e serviram para a comprovação
dos créditos, conforme detalhado neste anexo e, em resumo, a seguir
demonstrado.
.....
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
4
ANEXO 5 — Este demonstrativo consolida as glosas dos créditos a registradas nos
Anexos 1 a 4, dos períodos de Setembro/2004 a Janeiro/2005.
ANEXO 6 — Os totais das glosas dos períodos de 2004 (setembro/dezembro)
foram inseridas no Demonstrativo de Apuração do PIS apresentado pela empresa,
que após os devidos ajustes demonstra os decréscimos das compensações
pleiteadas, como, também a existência de períodos com débitos da contribuição.
ANEXO 7— Este anexo demonstra o total da glosa do mês de Janeiro de 2005,
que, também foram inseridas no Demonstrativo de Apuração do PIS e após os
devidos ajustes ficou caracterizado a existência de débito da contribuição.
ANEXO 8 — Os totais dos créditos informados pela empresa e registrados nos
demonstrativos de apurações da Contribuição do PIS, correspondentes aos
períodos do processo foram ajustados neste anexo, constando os seguintes
valores apurados:
(...)ANEXO 9 — Este anexo demonstra que os totais dos créditos informados pela
empresa nos demonstrativos de apurações da contribuição, após os devidos
ajustes das glosas citadas e das compensações dos créditos decorrentes do
mercado externos apurados nos processos, resultaram em saldo a recolher da
Contribuição do PIS.
As glosas dos créditos da Contribuição do PIS referente aos meses de
outubro/2004, novembro/2004 e janeiro/2005, registradas e consolidadas nos
anexos 1 a 9, resultaram em débitos da contribuição (PIS a recolher).
3. Cientificada em 28.11.2008, a interessada apresentou, tempestivamente, em
23.12.2008, impugnação na qual apresenta os seguintes argumentos:
“...
II.1. Direito de Crédito sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo — Despesas
não Comprovadas.
Parte dos créditos de COFINS apropriados pela Impugnante no período objeto da
autuação fiscal é decorrente da aquisição de ‘mercadorias e produtos, de partes e
peças e de serviços — bens e insumos da produção’ empregados diretamente no
processo produtivo e que, segundo a Fiscalização, não foram comprovados pela
empresa.
.......
As glosas efetuadas pela Fiscalização estão listadas no Anexo 1 do Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal que instrui o lançamento. A justificativa
apresentada para tais glosas é que, segundo o Ato Declaratório Interpretativo n°
2, de 17 de fevereiro de 2005, a apropriação de créditos de PIS e COFINS é
permitida apenas para as despesas incorridas com fretes nas operações de venda,
quando suportadas pela vendedora.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
5
Contudo, na hipótese concreta, os itens listados pela Fiscalização no mencionado
Anexo 1 referem-se à ‘Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento
industrial’ decorrentes da aquisição de insumos pela Impugnante, e não a
operações de venda. É o que se constata pelo simples exame dos Conhecimentos
de Transporte e Notas Fiscais relativos às operações de frete objeto de glosa.
Para fins de comprovação, encontra-se em anexo alguns desses Conhecimentos
de Transporte e Notas Fiscais que demonstram, de forma clara, que o frete
contratado pela impugnante refere-se à aquisição de insumos utilizados no seu
processo produtivo, tais como lenha, empregada nas caldeiras e soda líquida.
Todos esses insumos são utilizados no processo químico de fabricação de
fertilizantes e demais produtos químicos comercializados pela Impugnante.
Dessa forma, assim como os insumos adquiridos, o frete pago quando da sua
aquisição compõe o seu custo final e, dessa forma, deve ser autorizada
apropriação de créditos sobre esses gastos para fins da apuração do PIS.
(cita soluções de consulta )Dessa forma, considerando que o valor relativo ao
serviço de frete representa custo na aquisição dos insumos, conforme
reconhecido pela própria Receita Federal, deve ser reformado o lançamento ora
impugnado, para que seja deferido o direito aos créditos de PIS decorrentes da
aquisição de serviços de transporte (frete) de insumos (tais como lenha e soda
líquida) empregados diretamente no processo produtivo da impugnante.
II.2. Direito de Crédito sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo. Itens
contemplados com alíquota zero.
O argumento utilizado pela fiscalização para impedir a apropriação dos créditos
de PIS e COFINS sobre tais valores baseia-se na premissa de que os insumos
adquiridos com alíquota zero foram integralmente empregados na formulação de
produtos vendidos também à alíquota zero. Contudo, não é essa a realidade
verificada.
A Impugnante não produz apenas adubos ou fertilizantes, defensivos
agropecuários ou corretivos de solo, como consignado na fl. 17 do Relatório
Fiscal, acobertados em operações de venda pela alíquota zero o PIS, mas também
de produtos químicos de natureza diversa, vendidos como matérias primas
destinadas às indústrias químicas (item ‘a’ do artigo 3° do seu Estatuto Social). E,
as vendas de produtos químicos realizadas, não estão sujeitas à alíquota zero do
PIS.
Veja-se, a exemplo, o ‘óxido de magnésio’ objeto de diversas Notas Fiscais listadas
pela Fiscalização no Anexo 2. Esse item é utilizado como matéria prima na
produção do nitrato de amônio vendido pela Impugnante a indústrias químicas.
Sobre a venda de tal produto, não há a incidência do PIS à alíquota zero.
Logo, havendo a tributação no momento em que ocorre a saída do produto no
qual foi utilizado o insumo adquirido à alíquota zero, deve ser mantido o crédito
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
6
contribuição, em estrita observância ao principio da não-cumulatividade, segundo
o qual se deve fazer incidir a tributação apenas sobre a parcela adicionada ao bem
comercializado. Não o fazendo, onera-se, injustificadamente, aquele que, para a
comercialização de determinado bem, necessita adquirir insumos não tributados,
ao passo que o elo anterior da cadeia beneficia-se da desoneração tributada.
O mesmo raciocínio aplica-se à cal hidratada, insumo igualmente listado pela
Fiscalização. A cal hidratada é utilizada na lagoa de decantação mantida pela
impugnante em suas unidades industriais. Essa lagoa recebe os efluentes líquidos
do processo produtivo de forma a possibilitar o seu adequado tratamento e
reutilização pelas unidades produtivas. A cal hidratada é utilizada no
balanceamento do PH da água e na sedimentação dos resíduos químicos nela
presente.
Por sua vez, a água é necessária ao processo produtivo da impugnante para
permitir o correto funcionamento das caldeiras ali presentes. Sobre o assunto,
importa ressaltar que, para que determinado estabelecimento possa funcionar
com a utilização de caldeiras, deve atentar-se ao disposto na Norma 011/
Regulamentadora (NR) 13 do Ministério do Trabalho e Emprego, que impõe
condições legais para se operar Caldeiras e Vasos de Pressão em toda e qualquer
unidade industrial ou em outro ambiente.
....
Esse item, embora seja consumido na produção de fertilizantes, também é
utilizado na fabricação de produtos químicos tributados, uma vez que os efluentes
no qual são aplicados decorrem tanto da produção de fertilizantes, quanto de
produtos químicos diversos. Dessa forma, sobre a aquisição de tal insumo,
obedecendo ao principio da não-cumulatividade, deve ser autorizado o crédito da
contribuição de acordo com a proporção das vendas tributadas realizadas pela
Impugnante.
II.3. Direito de Crédito sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo. Despesas
não autorizadas.
Conforme Relatório Fiscal, foram glosadas despesas incorridas pela Impugnante
na aquisição de bens e serviços empregados como insumos na produção que,
segundo entende a Fiscalização, não estão albergadas pela legislação de regência.
..........
a) Serviços e partes e peças de manutenção.
........
Percebe-se que o termo ‘insumo’ constante do inciso II do artigo 3° compreende
todos os bens e serviços utilizados na produção. A única exigência é que tais bens
e serviços estejam devidamente inseridos no processo produtivo do contribuinte.
.........
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
7
Ou seja, todos aqueles bens e serviços adquiridos pela Impugnante e que tenham
sido aplicados diretamente no seu processo produtivo, tem o creditamento
autorizado pela legislação de regência.
Especificamente quanto A manutenção de máquinas e equipamentos, é evidente
que se trata de um serviço essencial destinado A preservação e continuidade
desses itens. E impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado no processo produtivo sem que se tenha a sua periódica
manutenção e a devida reposição dos itens desgastados.
.......
O mesmo raciocínio se aplica aos ‘Materiais e Sobressalentes para Manutenção’,
também listados no Anexo 3 do Termo de Diligência e de Constatação Fiscal. Os
bens adquiridos pela impugnante a tal titulo destinam-se A substituição de itens
desgastados em função do processo produtivo da Impugnante.
Recentemente, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil,
assim se manifestou na Solução de Divergência — COSIT no 35, de 29 de
setembro de 2008:
.......
b) Gastos com movimentação interna.
Dentre os itens listados no Anexo 3 ao Auto de Infração, percebe-se a glosa das
despesas sob a denominação de ‘Gastos com Armazenagem Externa’.
Nesse aspecto, insiste a Fiscalização na alegação de que apenas é autorizado o
crédito sobre o frete nas operações de venda quando o ônus do transporte é
suportado pelo vendedor. (...)Ocorre que, mais uma vez, não se está diante de
uma operação de venda, tampouco de operação de frete, mas, sim, de operações
de movimentação e aquisição de insumos.
II.3. Direito de Crédito sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo. Despesas
não autorizadas.
Conforme Relatório Fiscal, foram glosadas despesas incorridas pela Impugnante
na aquisição de bens e serviços empregados como insumos na produção que,
segundo entende a Fiscalização, não estão albergadas pela legislação de regência.
..........
a) Serviços e partes e peças de manutenção.
........
Percebe-se que o termo ‘insumo’ constante do inciso II do artigo 3° compreende
todos os bens e serviços utilizados na produção. A única exigência é que tais bens
e serviços estejam devidamente inseridos no processo produtivo do contribuinte.
.........
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
8
Ou seja, todos aqueles bens e serviços adquiridos pela Impugnante e que tenham
sido aplicados diretamente no seu processo produtivo, tem o creditamento
autorizado pela legislação de regência.
Especificamente quanto A manutenção de máquinas e equipamentos, é evidente
que se trata de um serviço essencial destinado A preservação e continuidade
desses itens. E impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do
maquinário empregado no processo produtivo sem que se tenha a sua periódica
manutenção e a devida reposição dos itens desgastados.
.......
O mesmo raciocínio se aplica aos ‘Materiais e Sobressalentes para Manutenção’,
também listados no Anexo 3 do Termo de Diligência e de Constatação Fiscal. Os
bens adquiridos pela impugnante a tal titulo destinam-se A substituição de itens
desgastados em função do processo produtivo da Impugnante.
Recentemente, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil,
assim se manifestou na Solução de Divergência — COSIT no 35, de 29 de
setembro de 2008:
.......
b) Gastos com movimentação interna.
Dentre os itens listados no Anexo 3 ao Auto de Infração, percebe-se a glosa das
despesas sob a denominação de ‘Gastos com Armazenagem Externa’.
Nesse aspecto, insiste a Fiscalização na alegação de que apenas é autorizado o
crédito sobre o frete nas operações de venda quando o ônus do transporte é
suportado pelo vendedor. (...)Ocorre que, mais uma vez, não se está diante de
uma operação de venda, tampouco de operação de frete, mas, sim, de operações
de movimentação e aquisição de insumos.
6. Em resposta, foi apresentada a Informação Fiscal de fls. 1116/1117, através do
qual são anexadas planilhas apresentadas pela impugnante. Nessas planilhas (fls.
842/855) observou-se a descrição de uma série de gastos que não pareciam ser
referentes aos itens ora tratados, tais como: movimentações internas,
troca/reparo em piso, troca de dormentes em sistema de expedição de rocha e
manutenção na iluminação das oficinas. Nas demais planilhas a situação se
repetiu, com alguns itens onde a descrição não permite qualquer conclusão, e
outros, tais como “armazenagens externas – uréia granel”, que indicam não se
tratar de peças e serviços de manutenção de máquinas de produção.
7. Diante disso, entendeu a Turma ser necessária outra diligência (Resolução fls.
1122/1124), para “identificar os itens referentes aos serviços de manutenção e às
peças de reposição utilizadas nas máquinas e equipamentos que efetivamente
respondam pela fabricação dos bens ou produtos destinados à venda, e que
foram objeto de glosa, efetivando o cálculo do crédito correspondente para fins
de redução do montante lançado”.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
9
8. Em nova Informação Fiscal (fl. 1129), a Autoridade responsável argumenta:
“1. O presente processo refere-se a auto de infração lavrado por
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
referente aos meses de OUTUBRO/2004, NOVEMBRO/2004 e JANEIRO/2005.
2. Esta insuficiência foi constatada após análise e glosa dos créditos do PIS -NÃO
CUMULATIVO, objeto de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO -DCOMP. Os créditos
de PIS e as glosas dos créditos do período de SETEMBRO DE 2004 A MARÇO DE
2005, foram analisadas no processo de no 13861.00050/2005-11, resultando no
DESPACHO DECISÓRIO DRF/STS No 88, de 21/05/2009. O contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
Dessa manifestação resultou o ACORDÃO 05-31.379 da 3o Turma da DRJ/CPS de
16/11/2010. O contribuinte apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO em 22/03/2011,
estando o processo atualmente na 1o CAMARA DA 3a TURMA DE JULGAMENTO
DO CARF/MF (conforme tela impressa do E-PROCESSO e COMPROT).
3. Diante dos fatos acima, considerando-se que o crédito tributário do presente
processo, encontra-se diretamente vinculado a análise das glosas efetuadas
conforme processo no 13861.00050/2005-11, que se encontra atualmente
aguardando julgamento por parte do CARF, e ainda o inciso II do artigo 1o da IN
RFB no 666/2008, que determina que serão objeto de único processo
administrativo a não homologação de compensação e o lançamento de ofício de
crédito tributário delas decorrentes, propomos a devolução do presente processo
a DRF/BELEM, para apreciação e decisão de encaminhamento ao CARF, para
julgamento conjunto dos processos.” 9. Entretanto, conforme esclarecido em
nova Resolução (fls. 1150/1153), inexiste previsão normativa para o
cancelamento do julgamento em primeira instância, visto que a atribuição do
CARF é exatamente julgar os recursos contra essas decisões. Diante disso,
requereu-se o atendimento das diligências anteriores.
10. Em atendimento, a Autoridade Fiscal anexou a Informação de fls.
1612/1645 onde, após uma série de intimações, aponta os valores das glosas que
deverão ser revistas e aponta os créditos vinculados a esses valores, conforme
quadro abaixo:
11. Cientificada em 18.04.2017, a interessada apresentou tempestivamente, em
17.05.2017, manifestação acerca do resultado da diligência (fls. 1655/1689) com
anexos nas fls. 1690/1758. No documento defende a legitimidade dos créditos
utilizados, entendendo que o critério de interpretação deve estar centrado na
utilização e indispensabilidade do insumo na atividade que gera a obtenção da
receita tributável, fazendo ainda uma síntese da produção.
12. Especificamente no que diz respeito à diligência efetuada, manifesta-se
contrariamente à revisão de apenas parte das glosas, conforme segue:
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
10
“4.1. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A MATERIAIS E SOBRESSALENTES
PARA MANUTENÇÃO – CONTA 4201008 (DOC.
03)
......
Todavia, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, o conceito de insumo
adotado para a aferição da legitimidade dos créditos de PIS impõe o
reconhecimento do direito ao crédito em relação a todos os bens adquiridos que
são essenciais ao processo produtivo do contribuinte e que contribuem para a
obtenção da receita tributável.
As partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas que se
consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Requerente. Não prolongam a vida útil das máquinas e
equipamentos nos quais foram empregadas, sua função é, tão somente, mantêlos
em condições normais de uso, motivo pelo qual se adéquam ao conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS.
......
Nessa esteira, as partes e peças, empregadas na manutenção das máquinas e dos
equipamentos utilizados no processo produtivo da Requerente, ensejam a
apropriação dos créditos de PIS, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/02,
porquanto representam insumos indispensáveis à produção.
.......
Original Processo 15983.001342/2008-63 Acórdão n.o 01-34.481 DRJ/BEL Fls. 11
11 Pelo exposto, há que se concluir que todos aqueles serviços aplicados na
manutenção dos equipamentos industriais, assim como as partes e peças
utilizadas geram direito ao crédito da PIS, devendo ser confirmados os créditos
indevidamente glosados pela Fiscalização.
........
4.2. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – CONTAS 4401008 E 2110099 (DOC. 04)
......
Para a apuração dos créditos de PIS adota-se um conceito de insumo diverso
daquele aplicado ao ICMS e ao IPI, que deve abranger todo bem, mercadoria ou
serviço que configure custo ou despesa necessária à atividade produtiva e,
consequentemente, à geração da receita tributável.
Em face da complexidade do processo produtivo da Requerente, que tem início
com a extração mineral das matérias primas aplicadas na fabricação de
fertilizantes até a composição final desses produtos e a sua colocação no mercado
consumidor, são essenciais os serviços de manutenção de iluminação,
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
11
manutenção das linhas de transmissão e de equipamentos, já que se referem a
itens vinculados ao processo produtivo.
A manutenção de máquinas e equipamentos é essencial à preservação desses
itens e à continuidade do processo produtivo da Requerente, na medida em que é
impossível resguardar o adequado e seguro funcionamento do maquinário
empregado em sua produção sem que seja realizada a sua manutenção periódica.
.......
4.3. DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS EM RELAÇÃO A SERVIÇOS TÉCNICOS –
SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTA 2110005 (DOC.
05)
No que diz respeito às despesas com serviços técnicos de consultoria, a
Fiscalização manteve os valores glosados, no montante de R$49.651,18, por
considerar que não se enquadrariam no conceito de insumo.
Ocorre que, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, os serviços glosados
(consultoria) são empregados como insumo no processo produtivo da Requerente
e representam gastos operacionais, cujo creditamento é autorizado pelo art. 3o, II,
da Lei no 10.637/02.
Os serviços prestados pela empresa Engefaz, registrados como “Serviços de
Engenharia – Conta 2110005” têm por objeto a prestação de serviços de
engenharia de manutenção e inspeção dinâmica dos equipamentos industriais da
Requerente.
Para melhor compreensão da natureza desses serviços, esclarece-se que a
Requerente realiza, periodicamente, paradas programadas. Essas paradas
consistem numa rotina de manutenção utilizada pela indústria para a realização
de serviços que não podem ser executados com a planta em operação.
Antes da realização da parada, é feita uma inspeção detalhada para a análise
crítica dos problemas existentes nos equipamentos, visando identificar os Original
Processo 15983.001342/2008-63 Acórdão n.o 01-34.481 DRJ/BEL Fls. 12 12
serviços que necessariamente serão executados, para reduzir a ocorrência de
imprevistos. Esse é o objeto dos serviços prestados pela Engefaz.
.........
4.4. DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS –
GASTOS DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS – CONTA 2110010
– MOVIMENTAÇÃO INTERNA – CONTA 4109006 E GASTOS COM ARMAZENAGEM
EXTERNA – CONTA 4109008 ......
No que diz respeito aos gastos com armazenagem externa (conta 4109008), a
Fiscalização manteve a glosa do montante de R$1.201.483,06, que se refere à
armazenagem de MAP, UREIA e NITRATO DE AMONIA, por considerar que “o
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
12
contribuinte não comprovou que essas despesas de armazenagem estejam
vinculadas a operação de venda”.
Inicialmente, é preciso relembrar o processo produtivo da Requerente, que se
inicia com a extração mineral da rocha fosfática utilizada como insumo na
fabricação
de seu
produto
final (fertilizantes
e
produtos
químicos),
beneficiamento e apuração do minério e, finalmente, a produção química do
produto final. Durante esse processo é necessária a contratação de serviços de
transporte para viabilizar o deslocamento dos insumos em industrialização dentro
do estabelecimento da Requerente, haja vista a extensão da sua planta industrial.
Ao contrário do que entendeu a Fiscalização, a rocha fosfática não é produto final
comercializado pela Requerente, mas sim matéria prima utilizada no seu processo
produtivo.
........
Os serviços adquiridos relacionam-se com a operação de circulação de insumos,
em processo de industrialização, realizada dentro da planta industrial do
contribuinte, cujas despesas com transporte geram direito ao crédito de PIS,
conforme reconhece a jurisprudência administrativa já citada.
Igualmente, os custos incorridos com a movimentação e armazenagem de
produtos acabados dentro dos estabelecimentos da Requerente representam
custo de produção desses itens, que são suportados pela própria empresa e,
nessa condição, ensejam o creditamento do PIS nos termos do art. 3o, II, da Lei no
10.637/02.
Em relação às despesas com a armazenagem de produtos acabados, que serão
posteriormente revendidos, também deve ser confirmada a legitimidade dos
créditos de PIS apropriados pela Requerente.
É o que se percebe em relação às Notas Fiscais registradas na conta contábil no
4109008 - Gastos com armazenagem externa, que dizem respeito à armazenagem
de produtos finais comercializados pela Requerente (MAP, UREIA e NITRATO DE
AMONIA, por exemplo).
Original Processo 15983.001342/2008-63 Acórdão n.o 01-34.481 DRJ/BEL Fls. 13
13 Nesse ponto, não merece prosperar o entendimento da Fiscalização, no
sentido de que a Requerente não teria comprovado que o produto armazenado se
destinaria a uma posterior operação de venda.
Isso porque, o objeto social da Requerente é, justamente, a comercialização de
fertilizantes e produtos similares, de modo que a armazenagem de fertilizante e
produtos químicos (MAP, UREIA e NITRATO DE AMONIA), por óbvio, refere-se à
armazenagem de produto final, que foi comercializado pela Requerente.
As despesas com os serviços de armazenagem de fertilizantes e produtos
químicos estão devidamente compreendidas no conceito de insumos necessários
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
13
à consecução do objeto social da Requerente, posto que se trata de armazenagem
de produto final que será posteriormente revendido.
.......
4.5. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO À PROVISÃO DE SERVIÇOS – CONTA
2110099 (DOC. 06)
No que diz respeito às despesas com serviços de prospecção mineral de possíveis
ocorrências de minérios nas áreas de lavra/mina, a Fiscalização manteve a glosa
do montante de R$225.116,73, por considerar que não se enquadrariam no
conceito de insumo.
Todavia, ao contrário do que entende a Fiscalização os serviços de prospecção
mineral de possíveis ocorrências de minérios nas áreas de lavra/mina são
essenciais para a consecução do objeto social da Requerente. A sua ausência
inviabiliza a atividade produtiva, pois não seria possível à Requerente obter as
matérias primas para a industrialização dos fertilizantes e produtos químicos que
comercializa.
Assim, os serviços em análise legitimam o aproveitamento dos créditos de PIS, nos
exatos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002.
A impugnação foi julgada procedente em parte a impugnação, cancelando os
seguintes valores de PIS/Pasep lançados: PA out/04: R$ 19.040,14; PA nov/04: R$ 19.857,63; PA
jan/05: R$ 7.776,59 (valores não acrescidos de juros e multas), tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/10/2004,
30/11/2004, 31/01/2005 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE.
Conforme previsão legal somente poderão ser apurados créditos da contribuição
relativos às despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes e desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora.
Além disso, o frete na aquisição de mercadorias e insumos, quando contratado
com pessoa jurídica domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens,
pode gerar créditos da contribuição, quando devidamente comprovados, já que
nessa situação integra o custo de aquisição do produto.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
MANUTENÇÃO.
Os créditos calculados sobre a aquisição de peças de reposição, utilizadas nas
máquinas e equipamentos que efetivamente respondam pela fabricação dos bens
ou produtos destinados à venda, desde que não façam parte do ativo imobilizado,
podem ser utilizados para desconto da contribuição.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
14
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/10/2004, 30/11/2004, 31/01/2005 IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
3. LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS –
CONCEITO DE INSUMO PREVISTO NAS LEIS NoS 10.637/2002 E 10.833/2003
4. BREVE SÍNTESE DO PROCESSO PRODUTIVO DA ULTRAFERTIL S.A.
5. DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS APROPRIADOS PELA RECORRENTE 5.1. DIREITO
AO CRÉDITO DE PIS SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS –
SERVIÇOS DE TRANSPORTE – CFOP 2352 (ANEXO 1 DO TVF) – DOC. 01
5.2. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DE BEM PARA O
ATIVO IMOBILIZADO (ANEXO 1 DO TVF) – DOC. 02
5.3. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A INSUMOS SUPOSTAMENTE
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO (ANEXO 2 DO TVF) – DOC. 03
5.4. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A MATERIAIS E SOBRESSALENTES
PARA MANUTENÇÃO – CONTA 4201008
5.5. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – CONTAS 4401008 E 2110099
5.6. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO À PROVISÃO DE SERVIÇOS – CONTA
2110099
5.7. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A SERVIÇOS TÉCNICOS – SERVIÇOS
DE ENGENHARIA – CONTA 2110005
5.8. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO ÀS DEPESAS COM ARMAZENAGEM
E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS – MOVIMENTAÇÃO INTERNA –
CONTA 4109006 E GASTOS COM ARMAZENAGEM EXTERNA – CONTA 4109008
6. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO – DILIGÊNCIA
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
15
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Recorrente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i) a produção,
industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares, de defensivos agrícolas,
corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários; e (ii) o aproveitamento industrial de
minérios fosfatados e associados, incluindo o aproveitamento de outros minérios e minerais para
obtenção de produtos químicos.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A 14a Turma da DRJ/RPO, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
29. Nesse sentido, a Receita Federal regula a matéria através da Instrução
Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002, com alterações da Instrução
Normativa SRF n° 358, de 9 de setembro de 2003:
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
.......
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou ..........
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
16
§ 5o Para os efeitos da alínea ‘b’ do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
Como a 14a Turma da DRJ/RPO, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16,
§6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não
inferior a 30 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o
intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos no seu processo
produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001342/2008-63
17
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2156
DF CARF MF
Original